Tribunal: STF
Processo: ARE 1322790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA SEM APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CURSO TÉCNICO.
    Tratando-se de curso integrado, onde realizados simultaneamente o ensino médio e o ensino profissionalizante, desnecessária a conclusão do estágio profissionalizante - exigência dirigida ao exercício profissional na área específica - para matrícula no ensino superior, nos termos da Súmula 29 desta Corte”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 37, caput, 206, inciso I, e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de recurso de apelação e remessa oficial em face de sentença que concedeu segurança em favor de CAROLINA BRITO DE MELLO determinado à autoridade coatora que realizasse a matrícula da impetrante no curso de Farmácia junto à UFCSPA, independentemente da apresentação de diploma de conclusão de curso profissionalizante.
    Em suas razões recursais, aduz a apelante, em síntese, a inexistência de qualquer violação legal ou desvio de finalidade no caso concreto, sendo que a Instituição de Ensino agiu em estrita obediência ao princípio da legalidade ao exigir a apresentação do diploma de conclusão do curso profissionalizante, fazendo uso de sua autonomia administrativa, conforme art. 207 da Constituição Federal, ao estabelecer os critérios para o processo seletivo por ela organizado, como autorizada pelo art. 53 da Lei nº. 9.394/96. 
    [...]
    Controverte-se acerca do direito do impetrante à matrícula em curso superior, ainda que não concluído o curso técnico integrado ao ensino médio por exclusiva ausência de comprovação de conclusão do estágio profissionalizante.
    A impetrante afirma e comprova que estudou em curso integrado no qual o aluno cursa as matérias teóricas relativas ao ensino médio e as matérias práticas relativas ao curso técnico profissionalizante; concluídas todas as cadeiras relativas ao ensino médio, o impetrante participou do vestibular logrando êxito em ser aprovado para o curso de Farmácia junto à UFCSPA. Todavia, teve sua matrícula indeferida em razão de não ter apresentado histórico completo com atestado de conclusão de ensino médio, mesmo tendo apresentado seu histórico escolar e atestado de comprovação de conclusão, com êxito, de todas as matérias relativas ao ensino médio, embora não tivesse concluído o estágio profissionalizante.
    O requisito para o ingresso no ensino superior é a conclusão do ensino médio. Nos casos em que o aluno realiza o curso técnico integrado com o ensino médio, basta a comprovação da aprovação em todas as disciplinas do ensino médio para que seja preenchido o requisito, dispensando-se a realização do estágio curricular supervisionado, sendo desarrazoada a exigência de prática profissional para ingresso em curso superior.
    Justamente neste sentido o entendimento sumulado por este Regional sob o nº 29:
    ‘Não cabe a exigência de estágio profissionalizante para efeito de matrícula em curso superior.’
    Em situações como a descrita nos autos, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região é uníssona no sentido da possibilidade da matrícula em curso superior quando ainda não concluído o estágio profissionalizante. Confira-se:
    [...]”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente